Tribunal: TJDFT
Processo: 0802397-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0802397-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. RECORRIDO: JOAO VICTOR DE SOUSA SAMPAIO DESPACHO Nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, "Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual". Intime-se. Após aguarde-se a sessão virtual já designada. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito